Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743710-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MARTINS SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0046624-60.2008.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos n. 0738714-81.2021.8.07.0001, que tramitam na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 171992882 dos autos originários). O agravante alega que a penhora deferida não produzirá efeitos porquanto não se tem certeza do resultado da demanda e, caso seja julgado procedente, os então devedores irão saldar a dívida. Acrescenta que, enquanto não ocorre o desfecho em definitivo naquela demanda, os encargos na execução objeto desde agravo de instrumento prosseguirão e a dívida dos devedores aumentará. Sustenta que a forma de execução viola o art. 805 do Código de Processo Civil porquanto seu processamento se dá de forma mais gravosa. Argumenta que a realização de eventuais créditos sem prosseguimento da execução das garantias poderá resultar-lhe danos irreparáveis. Afirma que o agravado possui bens à disposição para o prosseguimento dos atos de expropriação, mas opta por ignorar a fim de buscar a satisfação do crédito por outros meios. Diz que, se os imóveis não são viáveis para a satisfação da dívida, que se manifeste pela liberação, oportunidade em que poderá fazer alienações para quitação das obrigações. Explica que, como há penhora de outros bens em andamento, cuja liquidação depende tão somente do agravado, inviável o prosseguimento de novos atos de constrição, salvo se o agravado optar pela substituição dos bens, com a consequente liberação das penhoras sobre os imóveis. Defende que a manutenção de diversas penhoras, cujos andamentos dependem do agravado com consequente requerimento de penhora de créditos incertos, apenas postergam o desfecho da ação principal, com o aumento dos encargos. Alega que, se os bens foram colocados em garantia e as ordens de penhora foram efetivadas, é obrigação do credor imprimir atos para impulsionar a execução sobre os bens penhorados nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora no rosto dos autos. O preparo foi recolhido (id 52355565). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos citados. A análise perfunctória dos autos revela que os requisitos supramencionados não estão presentes. Os autos originários referem-se à ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado contra Academia Resistência Física de Brasília Ltda., Dinorah Cadore Martins Silva e o agravante, em razão do inadimplemento de empréstimo contratado na quantia inicial de R$ 1.550.167,92 (um milhão quinhentos e cinquenta mil cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). Foram penhorados (2) imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro dados em garantia ao título executivo em 17.1.2020, bem como o valor de R$ 11.319,33 (onze mil trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), transferido ao agravado (id 53313445 e 143317871 dos autos originários). Após a realização de novas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo sem resultado satisfatório, o agravado requereu a penhora no rosto dos autos n. 0738714-81.2021.8.07.0001, referentes à ação de despejo cumulada com cobrança proposta pelo agravante, que tramita na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento nos seguintes termos (id 171992882 dos autos originários): DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0738714-81.2021.8.07.0001, que tramitam na 1a Vara Cível de Brasília/DF, sobre eventuais créditos que, ao final do aludido feito, venham a ser atribuídos ao ora executado SANDRO MARTINS SILVA, CPF no 108.759.567-34, até a concorrência do crédito cuja satisfação é postulada neste cumprimento, devendo, para tanto, o credor informar o valor atualizado da dívida. Cumprida a injunção supra, proceda-se às devidas anotações/comunicações. A tentativa de constrição por meio de aposição de penhora no rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil.[1] A modalidade constritiva não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem mera expectativa de direito. A penhora determinada no rosto de autos pelo Juízo de Primeiro Grau é meio admissível para a satisfação da dívida no caso concreto. A ação executiva originária tramita desde 2008 e até a presente data não foi satisfeita a dívida que já acumula o valor de R$ 11.165.488,07 (onze milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos) (id 163288699 dos autos originários). Não obstante a existência de constrição sobre dois (2) imóveis dados em garantia ao empréstimo contratado, o fato de estarem localizados em outro estado tem dificultado sobremaneira os trâmites para sua alienação. Observa-se que o exequente não se mantém inerte e tem procedido ao atendimento das diligências para o registro da penhora e a avaliação dos bens. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado no art. 805 do Código de Processo Civil, é imperioso considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo principal da execução. O agravante ou os demais devedores não indicaram outros bens para a satisfação da dívida e as tentativas de buscas realizadas pelo credor, ora agravado, restaram infrutíferas. Ressalto que a penhora no rosto dos autos é mera expectativa de constrição, uma vez que não ocorreu a transferência de valor para satisfação da dívida exequenda. Conclui-se que agiu com acerto o Juízo de Primeiro Grau e a decisão agravada não merece quaisquer reformas. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.